Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-20.2022.8.11.0093
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000435-20.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Difamação]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 040.948.545-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPI ANDRE LESSA PIRES - CPF: 031.722.981-83 (ASSISTENTE), SILAS PEREIRA - CPF: 029.729.581-01 (ASSISTENTE), BRUNA DE PAULA MORAIS - CPF: 062.574.471-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NULIDADE EM VIRTUDE DA INÉPCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER -
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO - EXCEPCIONALIDADE -
NON REFORMATIO IN PEJUS
- REGIME INICIAL ABERTO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da nulidade (absoluta ou relativa) no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

A
despeito da inexistência do
laudo

pericial
para o crime de violência psicológica contra a mulher, não há falar em ausência de materialidade da prática delituosa, notadamente quando sobejam provas dos autos, seja pela confissão do acusado, pelo depoimento da vítima, e pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil.

A atenuante de confissão somente se aplica quando se prestar para
a elucidação da autoria que se apresentava nebulosa
e dinâmica do fato.

Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de
reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Precedentes. (STJ - HC: 550505 SP 2019/0366231-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020).

“De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, “c” do Código Penal, o réu primário condenado à pena inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.” (Ap nº 130013/2014 – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Romário dos Santos Pinheiro
, como incurso nas sanções do
art. 147-A, §1º, inc. II e art. 147-B,
caput
, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 71 do Código Penal, (perseguição, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência), todos os crimes em concurso material,
à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão; 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, no regime inicial semiaberto. A
bsolveu o réu do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) por ter sido a conduta absorvida pelo crime de violência psicológica conforme (art. 386, CPP).

O inconformismo da defesa consiste, preliminarmente, em ver reconhecida a nulidade
da sentença do juízo
a quo
, em virtude do aditamento da denúncia provocado pelo magistrado.

No mérito, insurge-se, pugnando pela: a) absolvição do crime de perseguição, ante a falta de provas para condenação; b) absolvição do crime de violência psicológica contra a mulher, ao argumento de que não fora realizado qualquer laudo pericial para apurar eventual dano psicológico; c) absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em razão da atipicidade da conduta; d) pela alteração da dosimetria, reduzindo a pena-base dos crimes imputados; e) aplicação da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto) em relação a todos os delitos imputados; f) redução da pena de multa; g) fixação de regime aberto e ainda, h) isenção do pagamento das custas processuais,
em razão de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses preliminar e defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
149678432
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 157710180).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA INÉPCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a
nulidade do processo até a decisão do aditamento, em virtude de violação do sistema acusatório e quebra da imparcialidade do juiz, declarando-se a inépcia da denúncia.

Para tanto, sustenta que o
magistrado
a quo
, provocou o aditamento e o Ministério Público aditou a denúncia, incluindo os dispositivos citados por ele, violando o princípio acusatório e deixando claro a sua predileção em condenar o réu naqueles artigos.

Razão não lhe assiste.

O apelante foi denunciado pelo Ministério Público, que inicialmente, imputou o crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 147, caput, c/c 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, art. 5°, inciso III e art. 24-A, da Lei Federal n° 11.340/2006 - Id. 149678370).

Após despacho do juízo, os autos foram remetidos para manifestação acerca do arquivamento ou aditamento da denúncia.

Por sua vez, após análise do caderno de investigações, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia imputando ao réu a sanção do artigo art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (por duas 2 vezes); art. 147, caput; art. 147 - A, § 1º, inc. II e art. 147-B, todos do Código Penal, c/c art. 5°, III, da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. (Id. 1496783730)

A nossa Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno,
houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado na hipótese.

No caso, o aditamento à denúncia deu-se por fatos já narrados na denúncia anteriormente ofertada, de modo que o aditamento serviu apenas para identificar corretamente os tipos penais a que se subsumiram os fatos, detalhando-os. Ou seja, o aditamento não trouxe aos autos qualquer nova conduta do acusado.

Nesse sentido, assim já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Consoante o art. 569 do CPP, o aditamento sempre deverá ser feito antes da sentença, assegurando-se o contraditório e o direito de manifestação da defesa sobre a questão aditada, por mais simples que seja. O que não se admite, em hipótese alguma, é a inovação acusatória e decisão de recebimento do aditamento sem prévia manifestação do réu.

(...)

3. Na hipótese, inexiste ilegalidade na decisão do magistrado que, após o recebimento do aditamento à denúncia, diligentemente, determina nova citação do acusado para apresentar outra resposta à acusação, notadamente para que a defesa possa se manifestar a respeito da limitação temporal incluída pela acusação acerca crime supostamente praticado pelo recorrente, garantindo-lhe, assim, seu amplo direito à defesa e ao contraditório.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.

5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). (destaquei)

Portanto, o reconhecimento da nulidade (absoluta ou relativa) no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal, não logrando êxito a defesa, em demonstrar o prejuízo concreto decorrente da decisão que recebeu o aditamento à denúncia (pas de nullité sans grief). [Vide: AgRg no HC 455.078/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019].

In casu
, constata-se, que o apelante foi devidamente citado após o recebimento do aditamento da denúncia para apresentar resposta à acusação, não trazendo qualquer prejuízo a defesa.

Isso posto,
rejeito

a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na alegação de que inexiste nos autos provas capazes de evidenciar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu.

Os fatos foram narrados assim no aditamento à denúncia (Id. 94932853 - Pág. 1/2):

“
FATO 1
. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de julho de 2022, por volta das 11h45m, nas dependências da empresa Giacomelli Materiais de Construção sediada na Avenida Perimetral Norte, região central da cidade de Feliz Natal/MT, ROMÁRIO DOS SANTOS PINHEIRO descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal n° 11.340/2006 em favor da vítima Bruna de Paula Morais, deslocando-se até o local de trabalho da vítima para importuná-la.

FATO 2
. Ainda, nas mesmas condições de local e tempo, ROMÁRIO DOS SANTOS PINHEIRO, ameaçou a ex companheira/vítima BRUNA DE PAULA MORAIS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo ‘que avistasse ela na rua iria matá-la’.

FATO 3.
Restou-se evidenciado que, nas mesmas condições de local e tempo, ROMÁRIO DOS SANTOS, foi até o local de trabalho da vítima, descumprindo medidas protetivas, anteriormente deferidas, e começou xingar a ex companheira na frente de todos (biscate, puta, vagabunda), aduzindo ainda que levaria o filho do casal, de apenas 01 (um) ano e 02 (dois) meses embora. Ademais, a vítima, narrou que se encontra separada do acusado há mais de 11 (onze) meses, que possui 02 (duas) medidas protetivas deferidas em seu favor, as quais foram distribuídas perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal – MT, sob os números: 1000532-54.2021.8.11.0093 e 1000310-52.2022.8.11.0093, todavia o acusado não as respeita, e desde a separação não tem paz, sofre perseguições, incomodações e intimidações.”.

Diante de tais fatos, foi o apelante condenado pela prática do delito de
perseguição
, previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal
.

Transcrevo:

“Art. 147-A.

Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
.
”

Pois bem.

Não obstante a defesa técnica tenha afirmado que somente a palavra da vítima não é suficiente para embasar uma condenação criminal, necessitando ser amparada por outros elementos para embasar um veredicto de condenação, não merece provimento.

Isso porque a
materialidade do crime de “perseguição” narrado na peça acusatória foi comprovada
no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Declarações dos Policiais, Termo de Representação Criminal, Relatório do Inquérito Policial, Cópia da Decisão que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima, todos os referidos documentos constantes nos Ids. 149678359/149678361.

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se comprovada pelas incisivas declarações da vítima
Bruna de Paula Morais
, prestadas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, transcrevo.

“
[...] Que, por três vezes, o Réu apareceu no seu serviço; que na primeira vez ele apareceu na porta e começou a gritar, daí a vítima acionou a polícia e ele correu; que, na segunda vez, o Réu a agrediu com um soco no braço, gritou e jogou uma lata de cerveja no vidro da janela; que na terceira vez, o Réu repetiu o modo de agir, causou um escândalo no serviço da vítima e ameaçou quebrar objetos. Assim, acionada a polícia, ele fugiu. Informou que ela e o Réu eram conviventes, que têm um filho em comum; que eles se separaram há um ano e três meses; que o Réu não aceitava a separação; que ela requereu as protetivas, pois onde ela

estiver o Réu vai atrás dela, que ela sempre precisa andar com alguém do lado; que o Réu foi ao seu trabalho três vezes; que nesses eventos ele a xingava de vagabunda e de puta aos gritos; que o Réu a ameaçou; que a conduta do Réu deixou a vítima envergonhada, chegando até a pedir demissão, pois, durante o ocorrido, havia clientes na loja, o que a constrangeu. A vítima disse também que se sentiu humilhada pelo comportamento do Réu, o qual a encontrava na rua para xingá-la e também quando ele a procurava em casa, incomodando os vizinhos, além dos episódios em que ele ia ao seu local de trabalho. Por fim, aduziu ter interesse em manter as medidas protetivas .”
(Depoimento da vítima Bruna de Paula Morais, em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 149678414).

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, e que a consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, à palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que os depoimentos prestados pelas vítimas dos crimes de violência doméstica possuem especial valor probante.

Sobre o tema, trago julgado da Corte Superior:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(STJ – RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – PALAVRA DA VÍTIMA – PROMESSAS QUE CAUSARAM TEMOR À OFENDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima.
”
(N.U 1002564-98.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). (destaquei)

Ademais, como se não bastasse o depoimento da vítima em ambas as fases processuais
ressai dos autos os depoimentos prestados por
Silas Pereira e Felipe André Lessa Pires
, policiais militares atuantes no feito, os quais, de maneira coerente e harmônica, forneceram seguros elementos no pertinente à prática dos crimes descritos na exordial acusatória. Confiram-se trechos do que aduziram em juízo.

[...]
que na conversa com a vítima ela falou que o Réu foi até o seu trabalho e a xingou, fugindo depois; que a vítima relatou que não era a primeira vez que ele a procurava; que o Réu admitiu à polícia que esteve no trabalho da vítima, mas disse que queria ver o filho. Todavia, a testemunha policial apontou que os fatos ocorreram no local de trabalho da vítima e nem era o dia de ele ver o filho; que acredita que o Réu estava ciente das medidas protetivas; que a vítima estava bastante apreensiva, demonstrava estar com bastante medo, estava com aparência de choro
[...]”
(Declarações prestadas por
Silas Pereira
, em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 149678414).

“[...] que por volta de meio dia a polícia foi acionada sendo informada
que o Réu fora ao local de trabalho da vítima onde a xingou de forma agressiva; que no local a vítima informou que possuía medidas protetivas e que não era a primeira vez que o Réu agia dessa forma
; que o outro policial sabia quem era o Réu; que o Réu foi localizado em um bar perto do local dos fatos onde foi preso
; que a vítima estava bem nervosa, com medo de perder o emprego em razão do acontecido; que a vítima relatou que o Réu a ameaçava constantemente; que não se recorda se a vítima estava com o filho no local
.”
(Declarações prestadas por
Felipe André Lessa Pires
, em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 149678414).

Igualmente, Bruna (vítima) aduziu que a perseguição empreendida pelo réu não se resumia a idas ao seu local de trabalho. Disse que requereu
duas protetivas
justamente porque
“onde ela estiver o Réu vai atrás dela, que ela sempre precisa andar com alguém do lado”.
Além disso, Bruna esclareceu que não fica sozinha em casa, pois lá o réu também a procura, onde a xingava novamente, o que trazia mais constrangimentos à vítima, pois tudo era presenciado pelos vizinhos.

Portanto, o depoimento da vítima converge com o relato dos policias militares que atenderam a ocorrência.

Sendo assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime de perseguição.

Quanto ao delito de
violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, caput, do Código Penal)
,
a defesa busca a absolvição do apelante quanto a esse crime, ao argumento de que não restou suficientemente comprovada a materialidade do delito em questão, uma vez que não há nos autos laudo pericial que ateste os danos causados à vítima.

Sem razão, novamente.

Tendo a denúncia se limitado a indicar a prática do crime de perseguição e violência psicológica, que causa
dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
,
seu reconhecimento, pelo Magistrado Singular,
não depende de laudo pericial para demonstrar a violência à vítima,
pois, tal crime não se configura por agressão física que necessariamente, pode deixar vestígios, não sendo necessária, pois, a realização de laudo pericial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES E CORENTES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E, ANOS DEPOIS, EM JUIZO - ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE E. TJMT - 2) AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO A COMPROVAR A PRATICA DAS VIAS DE FATO -

PRESCINDIBILIDADE – VIOLÊNCIA NARRADA QUE NÃO DEIXA, NECESSARIAMENTE, LESÕES VISÍVEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3) NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPERTINENCIA – CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR - CONDUTA REPROVÁVEL – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE OFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima, especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente mesmo após considerável lapso de tempo ocorrido entre os fatos e sua oitiva
e, também quando evidenciada a total ausência de interesse da vítima, em pura e simplesmente prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente os crimes narrados.

2 - A realização de exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva na contravenção penal de vias de fato, tendo em vista que as agressões tipificadas e narradas na denúncia não são, necessariamente, das que ofendem a integridade física da vítima a ponto de deixar vestígios passíveis de constatação via prova técnica
.

3 - A condição de policial não é elementar nem do crime de ameaça e nem da contravenção penal de vias de fato, sendo evidente a maior reprovabilidade e censura da conduta do apelante, uma vez, que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes, manter a ordem pública e cumprir as leis.”

(N.U 0001641-49.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023). (destaquei)

Aliás, o crime de violência psicológica contra a mulher está plenamente demonstrado, eis que do relato seguro da ofendida, a mesma chegou a pedir demissão do trabalho por causa do constrangimento gerado, usando a palavra “humilhação”, bem como em audiência quando expressa
“temor e mudança em sua rotina em razão da postura ameaçadora e humilhante”
perpetrada pelo apelante.

Com efeito, o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva basta ser possível a intimidação a vítima, como ocorreu
in casu.

Continuando, denota-se que a defesa busca a absolvição do crime de
descumprimento de medidas protetivas
, em razão da atipicidade da conduta.

Razão não lhe assiste.

De início consigno que houve uma primeira decisão que deferiu medidas protetivas em 29/09/2021 e fixou o prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas (autos 1000532-54.2021.8.11.0093, Num. 66735174), tendo sido ROMÁRIO intimado em 30/09/2021 (autos 1000532-54.2021.8.11.0093, Num. 66852705). Como não houve pedido renovatório, tais medidas já não estavam mais em vigor ao tempo dos fatos apurados neste feito (11/07/2022).

Contudo, na data de 07/06/2022 (autos 1000310-52.2022.8.11.0093, Num. 87006266) foram deferidas novas medidas protetivas de urgência pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias. A propósito, as medidas concedidas foram as seguintes:

“• Proibição de se aproximar da ofendida ou familiares da sua convivência no limite de 300 (trezentos) metros;

• Proibição de contato com a ofendida ou com familiares da sua convivência por qualquer meio de comunicação”.

Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau na sua decisão, quanto a esse mesmo ponto alegado pela defesa, transcrevo:

“(...)
Quanto ao ponto, destaco que as medidas foram deferidas mais de um mês antes da data dos fatos (11/07/2022) e que, no dia em que foi preso, ROMARIO declarou à autoridade policial que tinha conhecimento da Decisão Judicial (Num. 90475026 - Pág. 29/30).

Ressalto que a inferência de que o Réu sabia da nova decisão que deferiu protetivas também encontra ressonância na prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, em juízo, Bruna disse “que o Réu sabia das protetivas; que quando o Réu a procurou, disse “chama a polícia, quero ver se vai me pegar
.

(
...)

(...)

Nota-se, então, o seguinte padrão
: o Réu, por três vezes, procurou Bruna no seu local de trabalho, repetindo a sua conduta, ou seja, xingando e ameaçando a vítima. Em todas as ocasiões, a vítima chamou a polícia por estar sob o pálio de protetivas que impediam o Réu de se aproximar dela, sendo que, nas três vezes, o Réu fugiu de imediato após o acionamento policial.
”
(Id. 149678414)

Reitera-se, que as testemunhas policiais, Silas e Felipe, atestaram que a vítima lhes informou que havia registrado dois requerimentos por medidas protetivas, mas que o réu as descumpria reiteradamente. A propósito, o policial Silas afirmou que o contexto dos fatos lhe permitiu crer que o acusado demonstrava ciência da decisão que deferiu as protetivas de urgência.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal. Confira-se,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO

–

IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

(N.U 0003918-36.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023). (destaquei)

Desse modo, contrariamente à alegação defensiva de que o apelante não tinha conhecimento da segunda medida protetiva não procede, pelo contrário, o apelante insistia em descumprir reiteradamente, quando por três vezes, procurou Bruna no seu local de trabalho, repetindo a sua conduta, ou seja, xingando e ameaçando a vítima, motivo pelo qual também restou devidamente comprovado a prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

A prática delitiva, certamente, pressupõe o conhecimento da decisão judicial proferida em desfavor do agressor. E tal conhecimento, conforme exposto, foi demonstrado a partir dos elementos de informação carreados no processo, de modo que não há falar em atipicidade da conduta, conforme quer crer a defesa.

Da dosimetria

Do crime de perseguição:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ter sido valorada negativamente
às circunstâncias e consequências do crime.

Quanto às circunstâncias o Juízo sentenciante destacou que: “
devem ser valoradas negativamente, porquanto a conduta praticada ocorreu em local aberto ao público, qual seja a loja em que a vítima trabalhava, de modo que as perseguições perpetradas pelo Réu foram presenciadas por clientes, funcionários e transeuntes. De certo é que o âmbito coletivo em que aconteceram os fatos deu maior amplitude à conduta do Réu potencializando o cerceamento da capacidade de locomoção da vítima”,

majorando a pena em 1/6.

Com relação às consequências do crime consignou: “
ao meu sentir, as consequências do crime reclamam análise negativa
.
A uma, porque, em razão da reiterada perseguição empreendida pelo Réu, a vítima, mãe solteira de uma criança pequena, e que, portanto, necessita de renda para o sustento próprio e, sobretudo do filho, uma vez que ROMARIO pouco ajuda, chegou ao ponto de pedir demissão diante do grau de vergonha que a conduta do Réu lhe provocou. A duas, porque, atualmente, a vítima ainda não teve plenamente restabelecida a sua capacidade de locomoção, porquanto, conforme detalhadamente relatou, ainda carrega consigo o medo de sair desacompanhada ou mesmo de ficar em casa sozinha, porquanto teve ser surpreendida com as perseguições do Réu - consequência essa deletária que, vale frisar, não se confunde com o crime de violência psicológica e, além disso, extrapola os limites típicos da figura descrita no art. 147-A do CP, motivo pelo qual merece desvalor”,
majorando a pena em 1/3.

Em que pese à insurgência da defesa, a
fundamentação é idônea e, por certo, às circunstâncias e consequências dos crimes supracitados são acentuadas, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Referente ao
quantum
de aumento empregado e, consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça anota que, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(Enunciado nº 39 do TCCR/TJMT).

Atente-se que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, vejamos:

“(...)
O julgador é livre para determinar o quantum de aumento a incidir na primeira fase da dosimetria, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, de modo que se mostra inviável a redução da sanção basilar fixada na sentença, se reconhecida circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

(TJMT, Enunciado n. 39) (...)”.

(N.U 0000639-44.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022). (destaquei)

Sendo assim, preserva-se a pena-base fixada na sentença do crime de perseguição em 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz reconheceu a incidência da atenuante
da confissão espontânea, na fração de 1/12 e pretende o apelante a fração de 1/6.

É certo que o STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que
parcial,
qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal e, nesse contexto, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019).

Ocorre que, entendo para ser considerada a atenuante da confissão espontânea, o réu deve servir para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria delitiva e dinâmica do fato que até então estava nebulosa, o que não ocorreu na hipótese.

Isso porque,
conforme conclusão do
juízo a quo
,
“
no caso em tela, ROMARIO admite apenas que xingou a vítima, mas diz que não a perseguiu, nem ofendeu sua integridade psicológica, quando, há amplo escopo probatório demonstrando a ocorrência dos demais crimes. (...)”.

Logo, não faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal para o delito.

Entretanto,
conforme já salientado, o Juízo acolheu a confissão na fração de 1/12, de modo que deve ser mantida a
incidência da atenuante da confissão espontânea, por força do princípio da
reformatio in pejus
, razão pela qual a sentença não pode ser modificada ou anulada em seu próprio recurso, causando-lhe prejuízo, de acordo com o art. 617 do Código de Processo Penal e Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. (Apelação Criminal nº 42002/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 24.4.2012
)

De forma correta o magistrado deixou de considerar a agravante descrita no art. 61, II, "f", do CP, a fim de evitar
bis in idem
com a causa de aumento de que trata o art. 147-A, II, do Código Penal.

Assim, fixo a pena intermediária
em 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição e impõe-se preservar o reconhecimento da causa de aumento do art. 147-A,§1º, II, do CP, por ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, majorando a pena em metade, tornando a pena definitiva em
1 (um) ano e 12 (doze) dias de reclusão.

No que tange à
pena de multa, como cediço, o art. 147-A e art. 147-B, ambos do Código Penal, preveem a cumulação da pena privativa de liberdade e multa, de modo que, a elisão do pagamento da sanção pecuniária, haja vista o caráter punitivo que possuem e a falta de previsão legal nesse sentido, ocasionaria flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13º. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410), apresenta que:
“como regra deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privatização de liberdade.”

Sobre o tema, anota-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 33). (destaquei)

Por efeito, considerando a pena privativa de liberdade permaneceu da forma fixada, a reprimenda pecuniária deve ser mantida em 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Do crime de violência psicológica contra a mulher:

Na primeira fase diante da similitude fática-jurídica, adotam-se as fundamentações constantes na dosimetria antecedente para manter a valoração negativa da
circunstância e consequência do crime
(STJ, HC 211766/SP; HC nº 605.628/SP; AREsp 2018132/PA). Mantendo-se, portanto a fração de 1/6 para cada circunstância negativa.

Ainda, o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, fundamentando que: “
o grau de reprovabilidade, extrapola os limites da conduta típica
. Ora, é certo que a perseguição não impede a penalização pela violência psicológica perpetrada (art. 147-A, § 2º, do CP), assim como também é correto afirmar a violação à saúde psicológica ou a limitação à vida autônoma da vítima já se encontram objeto da figura típica.
Todavia, merecem especial reprovabilidade os atos de humilhação e desprezo à condição de mulher que preservam os efeitos deletérios mesmo após a cessação das condutas tomadas pelo Réu, tamanho o grau de gravosidade concreta das ações perpetradas. É dizer, mesmo com o Réu preso, o temor infligido à vítima persiste, tanto que, segundo demonstrado, ainda hoje, meses após os fatos, ela não consegue ficar tranquila em casa sozinha, tampouco sai à rua desacompanhada. Aliás, basta ser indagada sobre uma possível soltura do Réu que a vítima vem aos prantos, de modo que não se pode ignorar o estado de pânico em que o comportamento de ROMARIO deixou a vítima, a qual encontra dificuldades de se reinserir na vida social, porquanto necessita de companhias constantes”,
majorando a pena em 1/6.

Atente-se que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Sendo assim, preserva-se a pena-base fixada na sentença para o crime de violência psicológica contra a mulher, com aumento da fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade do agente, circunstância e consequência do crime), totalizando
9 (nove) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, do mesmo modo que já manifestado, entendo que não restou demonstrada a confissão espontânea para o referido crime para fins de aplacação da atenuante, no entanto, não há falar na exclusão a fração de 1/12 aplicada pelo juiz para não ocorrer a
reformatio in pejus.

Desse modo, deve ser mantida também a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por ter sido o crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006,na fração de 1/6.

Sendo assim, mantenho a pena em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição, preserva-se a pena definitiva do apelante, em
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
para o crime de violência psicológica.

Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência:

O Juízo singular na primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
culpabilidade do agente,

circunstância do crime e consequência do crime,
nas frações de 1/6, 1/6 e 1/3, respectivamente.

Reafirmo, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022). Logo, preserva-se a pena-base fixada na sentença 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, o juiz da mesma forma em relação aos delitos anteriores, reconheceu a incidência da atenuante
da confissão espontânea, na fração de 1/12.

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência,
Romario
, admitiu que tinha conhecimento sobre a medida protetiva concedida no ano passado (30/9/21). Veja-se:

“Indagado se sabia das medidas protetivas, o Réu respondeu que sabia sobre as medidas protetivas concedidas no ano passado.

Ademais, quando questionado se tem ciência que não pode chegar perto de Bruna,
respondeu positivamente
e justificou que continuou a procurar a Bruna por causa da situação envolvendo o filho; que confessa que foi ao trabalho dela e a xingou, mas não a ameaçou de morte; que a xingou justamente pelo fato de a criança ter sido queimada de cigarro; que procurou Bruna duas vezes; que não sabe que por conta disso ela perdeu o emprego
(...)”
(Id. 149678414)

Vê-se, que, de fato, o apelante admitiu que descumpriu as medidas protetivas de urgência, que ele tinha plena ciência.

Ocorre que, como já mencionado, entendo que a atenuante da confissão somente pode ser admitida, excepcionalmente, nos casos em que se prestar para
a elucidação da autoria que se apresentava nebulosa
e dinâmica do fato.

Diante desse cenário, em atenção ao princípio que veda a
reformatio in pejus, n
a segunda fase, mantenho a pena intermediária do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no mesmo patamar fixado na sentença, e, na fase derradeira, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Também é escorreito o acréscimo decorrente da continuidade delitiva (CP, art. 71), que foi aplicado em 1/6 (um sexto), ante o número de crimes cometidos – 2 descumprimentos de medidas protetivas de urgência.
Fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Em razão do concurso material entre os delitos de perseguição e violência psicológica contra a mulher, aplico a regra do art. 69 do Código Penal para fixar a pena total de
Romario
no patamar de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa e quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na sequência, pretende a defesa técnica a reforma do regime de cumprimento da pena para o regime aberto, que na sentença recorrida foi cominado
o regime inicialmente semiaberto.

Razão lhe assiste.

Com efeito,
“De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, “c”, do Código Penal, o réu primário condenado à pena inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.”
(Ap nº 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015).

Por consequência, impõe-se readequar o regime inicial do cumprimento da pena para o
aberto
, devido a pena imposta.

Por derradeiro, em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, dispõe “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Além disso, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser o réu hipossuficiente, é descabido, porquanto a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo de Execução Penal.

Acerca da matéria, é entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP

– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.”
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

(destaquei)

Com esses fundamentos
, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso
, apenas para
fixar o regime inicial aberto, mantendo-se a pena definitiva fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023